Tribunal: TJPA
Processo: 0022595-45.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022595-45.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO CORREA MEDRADO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. COISA JULGADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESES RELATIVAS AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E QUANTO AOS HONORÁRIOS SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTENTES. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. O MEIO DE IMPUGNAÇÃO NÃO SE PRESTA PARA REDISCUTIR A MATÉRIA “SUB JUDICE” E BUSCAR EFEITO INFRINGENTE. A ELASTICIDADE QUE SE LHES RECONHECE, EXCEPCIONALMENTE, TRATA DE CASOS DE ERRO MATERIAL QUE COMPROMETA A LEGALIDADE IMPONDO NULIDADE AO JULGADO (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 E 114/351). INADMISSÍVEL SEU MANEJO PARA DISCUTIR A CORREÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO CAPAZ DE DESQUALIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. HIPÓTESE DE DESVIRTUAMENTO JURÍDICO-PROCESSUAL DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO.
MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE
MULTA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 14704848) em Apelação Cível contra acórdão ID 14352860 que negou provimento ao Recurso de Apelação.

O Recorrente aduz, em síntese, a ocorrência de omissão no Acórdão embargado quanto ao termo inicial para a contagem dos juros moratórios e quanto ao seu pedido para o arbitramento da verba honorária sobre o excesso de execução. Pleiteia o suprimento das omissões alegadas.

A embargada apresentou contrarrazões onde pugna pelo desprovimento dos embargos de Declaração e a condenação do embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026 do CPC, face ao caráter manifestamente protelatório do presente recurso.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0022595-45.2013.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO CORREA MEDRADO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 14352860

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. COISA JULGADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESES RELATIVAS AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E QUANTO AOS HONORÁRIOS SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTENTES. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. O MEIO DE IMPUGNAÇÃO NÃO SE PRESTA PARA REDISCUTIR A MATÉRIA “SUB JUDICE” E BUSCAR EFEITO INFRINGENTE. A ELASTICIDADE QUE SE LHES RECONHECE, EXCEPCIONALMENTE, TRATA DE CASOS DE ERRO MATERIAL QUE COMPROMETA A LEGALIDADE IMPONDO NULIDADE AO JULGADO (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 E 114/351). INADMISSÍVEL SEU MANEJO PARA DISCUTIR A CORREÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO CAPAZ DE DESQUALIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. HIPÓTESE DE DESVIRTUAMENTO JURÍDICO-PROCESSUAL DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO.
MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE
MULTA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e condenar o embargante ao pagamento de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor da causa, visto que manifestamente protelatórios.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 14704848) em Apelação Cível contra acórdão ID 14352860 que negou provimento ao Recurso de Apelação.

O Recorrente aduz, em síntese, a ocorrência de omissão no Acórdão embargado quanto ao termo inicial para a contagem dos juros moratórios e quanto ao seu pedido para o arbitramento da verba honorária sobre o excesso de execução. Pleiteia o suprimento das omissões alegadas.

A embargada apresentou contrarrazões onde pugna pelo desprovimento dos embargos de Declaração e a condenação do embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026 do CPC, face ao caráter manifestamente protelatório do presente recurso.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Não identifico as hipóteses que autorizam o provimento do recurso de fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC.

Reexaminando os autos do processo, verifico de plano que o aresto não apresenta nenhuma das omissões arguidas pelo Embargante. Na realidade, no próprio texto da petição dos presentes embargos, o Recorrente colaciona trechos do Acórdão onde as questões onde alega ter havido omissão são discutidas.

O que se destaca é que o embargante simplesmente repisa as mesmas teses trazidas no Recurso de Apelação, já julgadas e improvidas, alegando omissão na fundamentação para tentar rediscutir a matéria.

Cumpre destacar que o Acórdão vergastado enfrenta os dois tópicos em que o embargante alega omissos, conforme se pode observar:

“
Em relação a aplicação dos juros de mora a partir da citação, face a constituição do devedor em mora do devedor, na forma do art. 219 do CPC, entendo que não assiste razão ao apelante, pois restou consignado na sentença recorrida a nulidade do ato administrativo de dispensa da apelada, assim como a condenação do apelante a pagamentos dos vencimentos atrasados da servidora, inclusive vantagens, desde a data da dispensa, sendo que, a sentença foi confirmado no acórdão n.º 55.613, que veio a transitar em julgado, conforme se verifica do ID- . 6189616 - Pág. 01/06 e ID- 6189623 - Pág. 01/02

Neste diapasão, não se acolhe a alegação que a contagem dos juros de mora deve ser a partir da citação, quando há a constituição do devedor em mora, pois na espécie fixado no título executivo judicial, transitado em julgado, que a inadimplência e correspondente contagem da mora, a partir da dispensa da servidora, quando deixou de receber os vencimentos do cargo, portanto, o cálculo realizado pela apelada encontra respaldo na coisa julgada
.

Outrossim, também não merece prosperar a insurgência recursal em relação a fixação de honorários advocatícios em favor do executado sobre o excesso de execução encontrado, pois, neste particular, verifico que a sentença recorrida consigna que a correção monetária deve ser calculada com base na TR, na forma do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com as alterações da Lei n.º 11.960/2009, o que levou a serem acolhimento parcial dos embargos do devedor opostos pelo apelante
.

No entanto, a Primeira Seção Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp. 1.495.146/MG (Tema 905), seguindo o posicionamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 870.947/SE, Tema n.º 810, submetido ao regime de repercussão geral, definiu que é inconstitucional a aplicação da TR como índice de correção por não ser hábil a capturar a verdadeira variação dos preços da economia, impondo restrição ao direito de propriedade, e fixou que é legitima a utilização do INPC ou IPCA-E como índice de correção monetária enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário do período correspondente, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.”

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Assim, não resta dúvida que deve ser afastada a aplicação da TR como índice de correção monetária, a partir de julho de 2009, face a inconstitucionalidade do disposto na Lei n.º 11.960/09, que alterou o art. 1.º-F da Lei 9.494/97, em relação a aplicação de correção monetária pela TR, na forma consignada nos precedentes paradigmáticos do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, portanto, legitima a correção pelo INPC ou IPCA-E.

No mesmo sentido, a fixação de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, aplicando o estabelecido no art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com as alterações da Lei n.º 11.960/09, deve ser mantida, pois, neste particular, a norma foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal para débitos não tributários, no julgamento do RE n.º 870.947/SE, Tema n.810, sob o regime de repercussão geral.

No caso em apreço, resta evidente que não se verifica as alegadas omissões. Todas teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelos ora embargantes.

No entanto, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Da mesma maneira tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ...Ver ementa completaINEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us

(TJ-PA 00045691420138140005, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS DEFEITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-2015. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO RECORRIDO. MULTA POR RECURSO MANIFESTADAMENTE PROTELATÓRIO (ART. 1.026, § 2º DO CPC-2015). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressa em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado que se pretende aclarar. 2. O E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem direcionado a sua jurisprudência no sentido de que devem ser rejeitados os embargos de declaração que visam a rediscussão da matéria por mero inconformismo com os termos da decisão objurgada. 3. Quando manifestadamente protelatórios os Embargos de Declaração o Tribunal condenará o Embargante a pagar ao Embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. 4. O art. 1.025 do CPC introduziu o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos recursos especial e extraordinário. 5. Embargos de Declaração rejeitados à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00020635620098140049 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 06/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2019)

A elasticidade que se reconhece dos embargos de declaração, de forma excepcional, trata de casos de erro material evidente que comprometam a legalidade e imponham nulidade ao julgado (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Em relação ao prequestionamento, a simples interposição dos
embargos
de
declaração
é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do art.
1.025
do
CPC/2015.

Por todo o acima exposto, resta claro que o Recorrente, a título de pretensa omissão, apenas reiterou teses já enfrentadas e rechaçadas no Acórdão ora embargado,
o que denota que o intuito de embargante é, exclusivamente, rediscutir o entendimento já outorgado por este Egrégio Tribunal na questão debatida nos autos.

Dessa forma, mostra absolutamente descabia e inapropriada a alegação de omissão no julgado. Em verdade o intuito da parte recorrente outro não é senão retardar o cumprimento da decisão deste Tribunal, conduta acentuadamente agravada considerando que o acórdão está embasado em precedentes julgados na sistemática da repercussão geral ensejando o sancionamento previsto no
§ 2º
do art.
1.026
do
CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
os embargos de declaração, aplicando ao embargante multa de 1% (um por cento) pelo manifesto propósito protelatório.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/10/2023